Tribunal: STF
Processo: AI 90012
Classe: AI
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-11-05
Data de publicação: 1982-11-05

Ementa:
- DISSIDIO COLETIVO. EMPREGADOS DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA.
- INTERPRETAÇÃO DO ART. 12 DA LEI N. 6.708, DE 30.10.79, NO SENTIDO
DE QUE ESSE DISPOSITIVO NÃO EXCLUI DOS EFEITOS NORMATIVOS DAS
SENTENCAS PROFERIDAS EM DISSIDIO COLETIVO OS EMPREGADOS DE SOCIEDADE
DE ECONOMIA MISTA. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE NESSE
ENTENDIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.